Tribunal: TJES
Processo: 0000874-15.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000874-15.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO ATILA CARVALHO RAMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 0000874-15.2021.8.08.0013

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
ANTONIO ATILA CARVALHO RAMOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXAMINADOR DE TRÂNSITO (DETRAN/ES). FUNÇÃO GRATIFICADA/TRANSITÓRIA (LEI ESTADUAL Nº 5.547/97). GRATIFICAÇÃO DEVIDA POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA. AFASTAMENTO SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR (365 DIAS). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO (I.S. Nº 184/2015). NULIDADE DA SENTENÇA (
ULTRA PETITA
) POR CONDENAÇÃO ALÉM DO PEDIDO INICIAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a sentença que julgou procedente a pretensão de
ANTÔNIO ATILA CARVALHO RAMOS
.

O Requerente, servidor público que exercia a função de examinador de trânsito, alegou que seu pedido de retorno à atividade, após afastamento por tratamento de câncer, foi indeferido administrativamente por ter ultrapassado o limite de 365 dias, o que levou à sua exclusão da função, buscando a declaração de ilegalidade do ato e indenização por danos materiais e morais.

A sentença de mérito julgou os pedidos procedentes, condenando o DETRAN/ES ao pagamento de
"vencimentos e vantagens"
referentes ao período de afastamento ilegal e de danos morais, o que foi mantido em sede de Embargos de Declaração.

O DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado alegando, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de intimação pessoal para especificação de provas e a nulidade da sentença por ser
ultra petita
(condenar a "vencimentos e vantagens" e por período superior ao pedido). No mérito, defende a legalidade do ato de exclusão, sustentando que a atividade é uma função gratificada temporária, remunerada por gratificação de efetivo exercício, não havendo que se falar em demissão ou recebimento de vencimentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade.

Percebo que o caso dos autos requer uma análise aprofundada da natureza da relação jurídica entre as partes e da legalidade do ato administrativo contestado.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença (
Ultra Petita
)

Acolho a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição (art. 141 e art. 492 do CPC) impõe que o juiz decida o mérito nos limites propostos, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Conforme detalhado nas razões recursais, o Requerente buscou indenização por Danos Materiais nas modalidades:

I - Dano Emergente
(perda do cargo de examinador): R$ 10.000,00.

II - Lucro Cessante
(salários não recebidos): R$ 9.100,00 (equivalente a 13 meses).

Ao condenar o DETRAN/ES ao pagamento de
"vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou ilegalmente afastado do cargo"
, a sentença incorreu em vício.

Primeiro, porque não se ateve aos valores e ao período delimitado pelo autor (13 meses e R$ 9.100,00), incorrendo em julgamento
ultra petita
.

Segundo, porque o objeto da condenação (
"vencimentos e vantagens"
) é diverso da remuneração legalmente prevista para a função de examinador, conforme será analisado no mérito.

A condenação genérica e excessiva desrespeitou os limites do pedido inicial, devendo a sentença ser declarada nula na parte que excedeu a pretensão autoral, o que, no presente caso, implica a análise de seu mérito principal para decidir sobre sua reforma ou decote.

2. Da Preliminar de Nulidade Processual

Rejeito a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

Embora o DETRAN/ES alegue cerceamento de defesa em virtude da intimação para especificação de provas ter ocorrido via Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em processo físico, o entendimento consolidado nas Turmas Recursais é que o rito especial da Lei
nº 9.099/95
e da Lei
nº 12.153/09
(Juizado Especial da Fazenda Pública) afasta a aplicação irrestrita do prazo em dobro e da intimação pessoal previstos no art. 183 do CPC.

A celeridade e a simplicidade do JEF/JEFP impõem uma sistemática que não se coaduna com as prerrogativas processuais plenas da Fazenda Pública.

Ademais, no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 648.629/PR
(Repercussão Geral), já se firmou tese pela constitucionalidade da aplicação do rito sumário dos Juizados Especiais à Fazenda Pública, afastando a aplicação das regras do CPC que lhe são mais benéficas, visando à garantia da duração razoável do processo.

3. Do Mérito: Natureza da Função e Legalidade do Ato

Merece reforma a sentença, pois o ato administrativo de exclusão foi legal e motivado.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, impõe-se, no entanto, a correção de uma premissa fundamental no deslinde da controvérsia.
O decisum de primeira instância partiu da equivocada interpretação de que o Recorrido seria ocupante de um cargo público de examinador de trânsito
.

Ocorre que, tal como exaustivamente pontuado pelo Recorrente,
a função
exercida possui
natureza jurídica diversa
, sendo, inequivocamente, uma
função gratificada de caráter transitório e precário
.

Tais funções, como cediço no Direito Administrativo, são de livre nomeação e exoneração (ad nutum), relacionadas à execução de atividades específicas e temporárias, e dependem da efetiva indicação e conveniência do órgão.

A ausência dessa distinção crucial e o tratamento da função como se fosse um cargo público efetivo ou comissionado viciam a conclusão da sentença e afastam a necessidade de instauração de um procedimento administrativo complexo para a cessação da gratificação.

A natureza precária da função é atestada pela Lei Estadual nº 5.547/97, que:

“LEI Nº 5.547/97

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRIA A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES QUE ATUAREM NO EXAME DE CANDIDATOS A HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
, Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Aos servidores públicos estaduais
que atuarem no exame de candidatos à habilitação para condução de veículos automotores,
será atribuída uma Gratificação Especial, por hora de efetiva participação na área de exames
.

Art. 2º A Gratificação de que trata o artigo anterior será fixada em R$ 8,00 (oito reais), por hora de participação em área de exame.

Art. 3º
A participação em área de exame não excederá em nenhuma hipótese o limite máximo de quatro horas diárias, respeitado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas mês a cada servidor participante
.

Art. 4º A participação em área de exame
será facultada
aos servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta, celetistas e estatutários, observados os requisitos e normas estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 5º A Gratificação de que trata esta Lei será percebida cumulativamente com as verbas relativas à viagem e hospedagem, sempre que se faça necessário o deslocamento do servidor de sua sede, para atuação em área de exame.

Art. 6º
O pagamento da Gratificação prevista nesta Lei não será devido quando a atuação do servidor público na área de exame coincidir com o seu horário normal de expediente
.

Art.
7º A gratificação prevista nesta Lei não se incorporará ao vencimento ou salário
, em nenhuma hipótese, e sobre o seu valor não incidirá o cálculo de qualquer outro benefício ou vantagem, não sendo também incorporável aos proventos de aposentadoria.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se necessário, por ato do Poder Executivo.

Art. 9º A presente Lei será regulamentada no prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Conforme a legislação apresentada, a função de examinador de trânsito é disciplinada pela
Lei Estadual nº 5.547/97
, que:

I - Cria uma
Gratificação Especial
aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação, devida
por hora de efetiva participação
na área de exames (Art. 1º).

II - Estabelece que a gratificação
não se incorporará ao vencimento ou salário, em nenhuma hipótese
, e não incidirá sobre o seu valor o cálculo de qualquer outro benefício ou vantagem (Art. 7º).

III - Determina que o pagamento da gratificação
não será devido quando a atuação do servidor coincidir com seu horário normal de expediente
(Art. 6º).

Claramente, trata-se de
função gratificada/vantagem transitória
percebida pelo trabalho feito, e
não de cargo público
ou de extensão do vencimento/salário do servidor.

Nesse sentido, a Instrução de Serviço
nº 184/2015
do DETRAN/ES, ato normativo que regulamenta a atividade, estabelece em seu
Art. 10, § 2º
, que:

"Após o período máximo de
365 dias
, não retornando às atividades de exames práticos e teóricos, o examinador de trânsito será
excluído do quadro de examinadores do DETRAN/ES automaticamente
, podendo retornar somente mediante a realização de um novo processo seletivo."

Apesar do afastamento ter sido por motivo de saúde, o próprio DETRAN/ES interpretou que o § 3º do mesmo artigo está submetido ao limite temporal do
caput
(365 dias), ou seja,
a causa do afastamento não suspende o limite temporal máximo para a manutenção no cadastro de examinadores
.

O Requerente se afastou em 26/11/2017 e só solicitou o retorno em 07/01/2020, totalizando mais de 747 dias de afastamento do exercício da função remunerada. A decisão administrativa de indeferimento, baseada na extrapolação do prazo máximo de 365 dias, é, portanto,
legal e legítima
.

Conclui-se que:

O ato administrativo não é ilegal, pois o afastamento extrapolou o limite previsto na norma regulamentar (I.S. nº 184/2015).

Não havendo ilegalidade no ato, cai por terra o fundamento para a condenação por danos materiais e morais.

Com efeito,
não se sustenta o pedido de indenização, pois o fundamento do dano material (recebimento de "vencimentos e vantagens" durante o período de afastamento) é incompatível com a natureza da gratificação
(Art. 7º da Lei nº 5.547/97).

Afastada a ilegalidade do ato,
não há nexo causal para o dano moral
, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento decorrente de uma relação administrativa legítima, insuficiente para violar a honra ou a dignidade do servidor, notadamente após a constatação de que o Recorrido já estava aposentado desde
20/10/2020
.

Nesta esteira, a jurisprudência desta Corte já se manifestou sobre a natureza da função:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E DE INDENIZAÇÃO. INSTRUTOR E EXAMINADOR DO DETRAN-ES. [...] SERVIDOR JÁ APOSENTADO. TÍTULO APRESENTADO QUANDO DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS EDITALÍCIOS E LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação ajuizada por ex-servidor, instrutor e examinador, do órgão estadual de trânsito (DETRAN-ES). 2. Pedido de reintegração ao cargo e de indenização pelo período em que teria sido indevidamente afastado. 3. Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de reintegração, haja vista a aposentadoria do servidor.
[...] 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001450-92.2009.8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)"

Assim, o ato de exclusão do quadro de examinadores está em consonância com a regulamentação, e a sentença que o considerou ilegal e condenou em danos materiais e morais merece ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

A - ACOLHER
a preliminar de nulidade da sentença por vício
ultra petita
na condenação de danos materiais.

B- REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença de mérito, com fulcro na legalidade do ato administrativo de exclusão, e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos de declaração de ilegalidade do regulamento, de indenização por danos materiais e de danos morais formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários, em face do disposto no Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)